Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A FUNDAMENTAR A DECISÃO. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima e de coagi-la a alterar a verdade dos fatos em sede de inquérito policial, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. A pena-base fixada foi excessiva, não demonstrada a necessidade de maior rigor a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
4. Para a incidência do benefício da continuidade delitiva, colhe-se a necessidade de cometimento de delitos da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ao ponto de fazer concluir perfazer o segundo a continuação do primeiro, mediante uma ficção jurídica. Não é esse o caso dos autos. Evidenciado que o acusado, com mais de uma conduta, praticou mais de um crime, em diferentes circunstâncias, deve incidir a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.